Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741731-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA MARIA DA CONCEICAO VICENTE AGRAVADO: RAYANE MARIA DA CONCEICAO VICENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILDA MARIA DA CONCEIÇÃO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721475-24.2022.8.07.0003 proposta por RAYANE MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE, determinou o início do cumprimento de sentença, com a intimação da devedora para pagar a dívida, nos seguintes termos (ID 210187618, autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença desencadeado pelo credor, Sr(a). RAYANE MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE, em desfavor do Sr(a). NILDA MARIA DA CONCEICAO VICENTE. Retifique-se a autuação. Intime-se o requerido/devedor, por publicação no DJE na pessoa de seu advogado, para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se a parte executada que poderá apresentar impugnação, por meio de advogado, no prazo previsto pelo art. 525 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem cumprimento espontâneo da sentença, deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, devendo o credor ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requerer a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 64652129), a agravante alega que o juízo de origem negou-lhe os benefícios da justiça gratuita. Defende que está sendo obrigada a arcar com as custas processuais de forma injusta. Menciona que é auxiliar de serviços gerais e não tem condições de arcar com as despesas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 184482278) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo recebeu o pedido de cumprimento de sentença, tendo determinado a intimação da agravante para proceder ao pagamento da dívida, sob pena de inclusão de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 184482278, autos de origem. Observa-se, inclusive, que na sentença e no acórdão prolatados, a parte agravada foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, § 2o e 3o, do CPC. Com efeito, a gratuidade de justiça deferida à parte executada/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo a necessidade de se renovar o pedido. Além disso, a execução ou incidência de novos honorários advocatícios somente seria possível mediante a comprovação pela credora de que houve alteração na condição econômica da devedora, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Transcrevo: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. § 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Desse modo, verifico, em juízo perfunctório, que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, desse modo, não lhe pode ser imposta a obrigação de pagar a dívida voluntariamente, sob pena de incidir honorários advocatícios e despesas processuais. Tais verbas somente poderão ser exigidas caso a credora comprove a melhora na condição econômica da devedora de forma a poder suportar o pagamento. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Desse modo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo tão somente para determinar ao juízo de origem a retificação da decisão que impôs a obrigação da devedora de pagar a dívida, sob pena de pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, uma vez que não observou que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para excluir da decisão agravada a determinação de pagar a dívida, sob pena da incidência de honorários advocatícios e despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora